Tribunal: TJMT
Processo: 1005262-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005262-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005262-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PRIETO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– SENTENÇA SUPERVENIENTE – ACORDO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005262-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PRIETO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005262-96.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de impenhorabilidade de imóvel.

O agravante alega que o bem contristado é de família, pois é o local em que reside há mais de dez anos, portanto, impenhorável.

Aduz que
a proteção da lei 8.009/90 (bem de família legal) prescinde de registro junto ao Cartório de Imóveis e não se confunde com o denominado "bem de família voluntário" regulamentado nos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil
.

Afirma que não tem outros imóveis em seu nome,
e os documentos juntados pelo Agravado dizem respeito a “extratos de serviços” solicitados pelo Agravante junto ao sítio eletrônico da Anoreg, na condição de advogados, como cópias de matrículas, certidões, e translado de escrituras de clientes diversos, pois o mesmo e sua esposa são advogados e praticamente todos os dias fazem esse tipo de solicitação, não sendo outra a razão de constar tais pedidos nos aludidos extratos, como muitos outros.

Efeito suspensivo indeferido (ID 81989955).

Contraminuta no ID 85571958.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005262-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PRIETO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O feito foi sentenciado em 24/06/2021 (ID 58898798 dos autos de origem). Foi homologado o acordo firmado entre as partes e, com isso, o processo foi extinto com amparo no art. 924, II, do CPC, sendo determinada a baixa da penhora.

Assim, houve perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado. Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DO FALECIMENTO DA AUTORA DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. A presente demanda originou-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão do juiz de primeiro grau que deferiu o pedido de chamamento ao processo da União. 2. Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4a Região, constata-se que já foi proferida sentença nos autos da ação principal, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV e IX, do CPC, em virtude do falecimento da autora (Evanir Terezinha de Souza Silva). 3. Comprovada a perda de objeto, não mais se verifica o interesse de agir por parte da embargante, considerando-se, assim, prejudicado o recurso. 4. Embargos de Declaração prejudicados.
(EDcl no AgRg no REsp 1150550/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
(AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/04/2021)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021